Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-38.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA QUANTO AO EMPREGO DA ARMA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório, ainda mais quando é coerente e harmônica na fase extrajudicial e judicial.
2. Por conseguinte, tendo a vítima, em várias oportunidades na fase extrajudicial, confirmado que dois indivíduos a abordaram e que um deles estava armado, e tendo essa versão sido confirmado por ela em Juízo, inviável afastar a referida causa de aumento, ainda que o réu tenha negado o emprego da arma.
3. Recurso conhecido e desprovido.